Tribunal: TJBA
Processo: 8060165-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060165-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SABRINA TAISLANE ALVES DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO E PLURALIDADE DE RÉUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado por Acácio de Oliveira Campos – OAB/BA 56.413-A, em favor da paciente Sabrina Taislane Alves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA. A paciente encontra-se presa desde 08/04/2025, em razão de flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP. A defesa sustenta excesso de prazo para formação da culpa, afirmando que a paciente está presa há seis meses sem início da instrução processual, não tendo dado causa à demora, e requer sua soltura com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva da paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a justificar sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR O excesso de prazo na instrução processual deve ser analisado sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, não se podendo aferi-lo por mera soma aritmética dos prazos legais, mas sim à luz das peculiaridades do caso concreto, conforme orientação consolidada no STJ (HC 402.942/RS) e no STF (HC 167.463/SE). A demora processual revela-se justificada pela complexidade do feito, que envolve três réus, apreensão de armas, munições e entorpecentes, além da necessidade de análise de múltiplos pedidos incidentais de relaxamento de prisão e liberdade provisória, expedição de cartas precatórias e emissão de certidões. Verifica-se que o juízo processante vem imprimindo impulso regular aos autos, inexistindo indício de desídia judicial. Ademais, a prisão preventiva foi reavaliada há menos de 90 dias, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP. A periculosidade concreta da paciente resta evidenciada por seus antecedentes criminais e por responder a outras ações penais pelo mesmo tipo de delito, configurando risco de reiteração delitiva e justificando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988, e demonstrando a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. A jurisprudência do TJ/BA reitera que, em casos análogos de tráfico de drogas e organização criminosa com pluralidade de réus, o lapso processual justificado e o regular andamento do feito afastam o alegado constrangimento ilegal (TJBA, HC 8008013-02.2021.8.05.0000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas; TJBA, HC 8049503-67.2022.8.05.0000, Rel. Des. Nartir Dantas Weber). IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O excesso de prazo para formação da culpa deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, não bastando a mera soma aritmética dos prazos processuais. A demora justificada por pluralidade de réus, complexidade da causa ou necessidade de diligências não configura constrangimento ilegal. A prisão preventiva deve ser mantida quando demonstrada a periculosidade concreta da acusada e o risco de reiteração delitiva, sendo ineficazes as medidas cautelares diversas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LXVI e LVII, e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 402.942/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.04.2018; STF, HC nº 167.463/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27.08.2019; TJ-BA, HC nº 8008013-02.2021.8.05.0000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, 2ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 16.04.2021; TJ-BA, HC nº 8049503-67.2022.8.05.0000, Rel. Des. Nartir Dantas Weber, 1ª Câmara Criminal – 1ª Turma, j. 24.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8060165-85.2025.805.0000, em que figura como Impetrante ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS - OAB BA56413-A, e como Paciente, SABRINA TAISLANE ALVES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, em conhecer da impetração, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.